Tribunal: CARF
Processo: 10580.008631/2005-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 10/02/2001 a 20/12/2002
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente o artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PERÍCIA - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
A recorrente deve demonstrar nos autos, a necessidade de perícia para o deslinde da questão, nos moldes estabelecidos pela legislação de regência. Não se verifica cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, cuja necessidade não se comprova.
SAÍDAS COM SUSPENSÃO DO IPI. INGRESSO NA ZONA FRANCA DE MANAUS (ZFM). PROVA. DECLARAÇÃO DE INGRESSO
A suspensão do imposto, relativamente a produtos remetidos para a Zona Franca de Manaus, depende da prova de ingresso, demonstrada apenas por meio de declaração de ingresso. A declaração de ingresso das mercadorias emitida pela SUFRAMA é a comprovação de que foram analisadas, conferidas e atendidos os requisitos legais referente aos documentos fiscais que acobertaram as remessas para as áreas incentivadas, como a ZFM, ou seja, é a formalização do internamento das mercadorias, em estrito cumprimento, não só ao disposto no art. 96 do RIPI, mas também o disposto no Decreto n.o 61.244/67 (que regulamenta o benefício fiscal da ZFM) e na Portaria SUFRAMA n.o 529/2006.
CRÉDITO BÁSICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.
A legitimidade de créditos escriturados pelo contribuinte deve ser atestada pelas correspondentes notas fiscais de entradas, cabendo a glosa dos créditos cujas notas fiscais não foram devidamente apresentadas fiscalização. Ou seja, deverão ser apresentados os originais da primeira via das notas fiscais em que se alicerça o crédito, os quais não poderão ser substituídos por cópias nem pela escrituração do imposto, já que esta só faz prova em favor do sujeito passivo se alicerçada em documentação hábil para tanto, conforme dispõe o art. 171 do RIPI/98.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.008631/2005-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.456 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de fevereiro de 2024
Recorrente
BURGMANN DO BRASIL VEDAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 10/02/2001 a 20/12/2002
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e
precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o
direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos
pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da
legislação de regência, especialmente o artigo 142 do CTN, não há que se falar
em nulidade do lançamento.
PERÍCIA - NECESSIDADE - COMPROVAÇÃO - REQUISITOS -
CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA
A recorrente deve demonstrar nos autos, a necessidade de perícia para o
deslinde da questão, nos moldes estabelecidos pela legislação de regência. Não
se verifica cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia, cuja
necessidade não se comprova.
SAÍDAS COM SUSPENSÃO DO IPI. INGRESSO NA ZONA FRANCA DE
MANAUS (ZFM). PROVA. DECLARAÇÃO DE INGRESSO
A suspensão do imposto, relativamente a produtos remetidos para a Zona
Franca de Manaus, depende da prova de ingresso, demonstrada apenas por
meio de declaração de ingresso. A declaração de ingresso das mercadorias
emitida pela SUFRAMA é a comprovação de que foram analisadas, conferidas
e atendidos os requisitos legais referente aos documentos fiscais que
acobertaram as remessas para as áreas incentivadas, como a ZFM, ou seja, é a
formalização do internamento das mercadorias, em estrito cumprimento, não só
ao disposto no art. 96 do RIPI, mas também o disposto no Decreto n.o
61.244/67 (que regulamenta o benefício fiscal da ZFM) e na Portaria
SUFRAMA n.o 529/2006.
CRÉDITO BÁSICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO
PELA NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.
A legitimidade de créditos escriturados pelo contribuinte deve ser atestada
pelas correspondentes notas fiscais de entradas, cabendo a glosa dos créditos
cujas notas fiscais não foram devidamente apresentadas fiscalização. Ou seja,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.008631/2005-60
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.456 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008631/2005-60

deverão ser apresentados os originais da primeira via das notas fiscais em que
se alicerça o crédito, os quais não poderão ser substituídos por cópias nem pela
escrituração do imposto, já que esta só faz prova em favor do sujeito passivo se
alicerçada em documentação hábil para tanto, conforme dispõe o art. 171 do
RIPI/98.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 15-19.384 da 4a
Turma da DRJ/SDR, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento,
conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 10/02/2001 a 20/12/2002
VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS. SUSPENSÃO. PROVA DA
INTERNAÇÃO. MEIO DE PROVA.
A comprovação da internação das mercadorias remetidas com suspensão do imposto à
Zona Franca de Manaus - ZFM, para efeito da configuração de hipótese de isenção,
deve ser realizada pelos meios expressamente previstos na legislação tributária. A
simples apresentação de documentos de emissão dos adquirentes, sem a comprovação
da efetiva entrada das mercadorias na ZFM, é insuficiente para ilidir o lançamento.
CRÉDITO BÁSICO. LEGITIMIDADE.
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.456 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008631/2005-60

A legitimidade de créditos escriturados pelo contribuinte deve ser atestada pelas
correspondentes notas fiscais de entradas, cabendo a glosa dos créditos cujas notas
fiscais não foram devidamente apresentadas fiscalização.
Lançamento Procedente em Parte

De acordo com o relatório contido na decisão recorrida, o qual adoto em parte,
temos o seguinte contexto da autuação:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 04/30) lavrado contra a contribuinte acima
identificada, que pretende a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados — IPI
pertinente ao períodocompreendido entre fevereiro de 2001 e dezembro de 2002.
No item 001 do Auto de Infração, o autuante informa que nos anos de 2001 e 2002 a
contribuinte promoveu a saídade produtos para a Zona Franca de Manaus — ZFM
utilizando-se do instituto da suspensãodo IPI previsto no art. 61 do Regulamento do IPI
— RIPI/98 e no art. 71 do RIPI/02. Porém, não apresentou documentação
comprobatória da internação dos produtos na ZFM, tais como listagens e certidões de
internamento expedidas pela SUFRAMA — Superintendência da Zona Franca de
Manaus, e assim, ante a presunção de não-internação das mercadorias, o autuante
lançou de oficio o IPI que deixou de ser destacado nas notas fiscais de saídas,conforme
planilha as folhas 31/37.
Quanto ao item 002, o autuante informa ter constatado o recolhimento a menor do valor
do saldo devedor do IPI constante dos Livros de Apuração, conforme planilhas a folha
38, não tendo a contribuinte esclarecido tais diferenças, a despeito de intimada.
No item 003 do Auto de Infração, o autuante informa que a contribuinte registrou em
sua escrita fiscal créditos para os quais não apresentou a fiscalização as respectivas
notas fiscais de entrada, razãopela qual foram considerados indevidos e,
conseqüentemente, glosados, conforme planilha a folha 39.
Por fim, informa o autuante que a escrita fiscal do IPI da contribuinte foi reconstituida,
e as duas planilhas resultantes desse procedimento encontram-se as folhas 40/46.
Ao presente processo foram ainda anexados os seguintes documentos: Mandado de
Procedimento Fiscal (fls. 01/02); consulta ao SISCOMEX quanto as aliquotas aplicadas
(fls. 47/57); relação dos recolhimentos de IPI efetuados (fl. 58); Termo de Inicio de
Fiscalização (fls. 59/62); outros termos lavrados durante a fiscalização e
esclarecimentos prestados pela contribuinte (fls. 63/86); Livro de Registro de Apuração
do IPI (fls. 87/164).
Cientificada do Auto de Infração em 20/09/2005 (fl. 04), a contribuinte, em 19/10/2005,
apresenta a impugnação de folhas 168/175, sendo essas as suas alegações, em síntese:
• Quanto A não internação na Zona Franca de Manaus, apesar de não constar todas as
comprovações na SUFRAMA, todas as mercadorias objeto da autuação foram
encaminhadas A ZFM, anexando "Declaração de Ingresso" (fls. 250/272) sintetizadas A
folha 170;
• Relaciona A folha 171 notas fiscais de venda que constam dos Livros de Registro de
Entradas dos estabelecimentos adquirentes situados na ZFM, conforme fotocópias As
folhas 273/290 e 308/315, que comprovam o efetivo ingresso das mercadorias;
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.456 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008631/2005-60

• Comprovando a internação quanto A nota fiscal n° 1473 (fl. 303), anexa o
Conhecimento Aéreo de Remessa Expressa n° 925539-0 (fl. 301) e o Boleto de Entrada
da empresa recebedora (fl. 302);
• Em relação As vendas para a Petrobrds, a internação das mercadorias objeto da nota
fiscal n° 521 (fl. 307) pode ser comprovada pelo protocolo de recebimento daquela
empresa, bem como pelo Conhecimento de Transporte Aéreo n° 782309-3 (fl. 299) e
documento SUFRAMA PIN — Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional n°
21153801 (fl. 300), de 26 de agosto de 2001;
• Em relação A nota fiscal n° 650 (fl. 306), a internação é comprovada pelo protocolo
da Petrobrás e pelo Conhecimento de Transporte VASPEX no 058124-2 (fl. 304),
registrado na SUFRAMA, conforme documento PIN n° 28680401 (fl. 305);
• A internação na ZFM das notas fiscais n° 1023 (fl. 293), 1072 (fl. 295) e 1443 (fl. 297)
pode ser comprovada pelas cópias do Livro de Registro de Entradas da adquirente das
mercadorias (fls. 291, 292, 294, 296 e 298);
• Quanto aos créditos do IPI escriturados no Registro de Entradas (fls. 345/364) cuja
glosa pelo auditor decorreu da não apresentação dos documentos fiscais que os
amparassem, a impugnante anexa As folhas 316, 318, 320/339 as notas fiscais
sintetizadas no demonstrativo A folha 173;
• O crédito glosado relativo A nota fiscal n° 3278 (fls. 319 e 340/341) refere-se a
devolução pela Petrobrás de produtos destinados ao ativo imobilizado, e assim sendo,
tendo em vista que a compra foi cancelada, deve o valor do IPI destacado pela autuada
em sua nota fiscal ser recuperado com base na nota de devolução do bem para o ativo,
pois não permitir o crédito é ferir o principio da não-cumulatividade do imposto;
• As notas fiscais de entrada n° 02082 (fl. 342), 02083 (fl. 343) e 020990 (fl. 344)
referem-se a mercadorias recusadas pelos destinatários, não tendo havido nota fiscal de
devolução emitida pelos clientes em razão da recusa do produto;
• Quanto ao item 002 do Auto de Infração, anexa A folha 189 fotocópia do DARF de
recolhimento das diferenças autuadas;
• Ao final, requer a realização de perícia contábil para comprovar a existência da
documentação juntada ao processo e seus respectivos lançamentos.
O crédito tributário não impugnado foi transferido para o processo n°
10580.011909/2005-86, conforme Termo de Transferência As folhas 380/382.
Em face da transferência de competência para julgamento prevista no anexo V da
Portaria SRF n° 179, de 13 de fevereiro de 2007, o presente processo foi encaminhado a
esta Delegacia de Julgamento (fl. 392).
Por meio do Despacho DRJ/SDR n° 314/2008 (fls. 393/394), foi determinada a
realização de diligência para confirmação das alegações apresentadas pela impugnantei-
tendo sido anexados os documentos de folhas 395/410, dentre os quais se destaca o
Termo de Encerramento de Diligência (fls. 3 -97/398).
Após ser devidamente intimada da decisão, a recorrente apresenta recurso
voluntário suscitando basicamente as mesmas questões de mérito e mesmos argumentos
constantes na peça de impugnação.
No entanto, preliminarmente, alega ocorrer cerceamento do direito de defesa, bem
como a nulidade da referida decisão, tendo em vista o indeferimento do pedido para a realização
de perícia contábil.
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.456 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008631/2005-60

Quanto ao mérito, informa que “os documentos anexados em sua defesa, ou seja,
cópias dos comprovantes de recebimento das mercadorias remetidas para a Zona Franca de
Manaus, cópias dos livros de entrada das empresas destinatárias entre outros; são hábeis à
comprovação pretendida pela fiscalização, contudo, foram totalmente desconsiderados pela
decisão recorrida sem qualquer fundamento jurídico apto para tanto”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Em preliminar, a Recorrente pugna pela nulidade do processo administrativo
fiscal, decorrente do cerceamento do direito de defesa, tendo em vista o indeferimento do pedido
para a realização de perícia contábil.
Nesse aspecto, adotamos o entendimento da decisão recorrida, rejeitando
inicialmente a acusação de nulidade, porque dele a recorrente fora intimada e pode deduzir a
defesa que agora se examina.
Nesse sentido, todas as partes processuais foram disponibilizadas a recorrente,
inclusive por meio do Despacho DRJ/SDR n° 314/2008 (fls. 393/394), foi determinada a
realização de diligência para confirmação das alegações apresentadas pela recorrente, tendo sido
anexados os documentos de folhas 395/410, dentre os quais se destaca o Termo de Encerramento
de Diligência (fls. 97/398).
Ademais, tendo sido realizada diligência para confirmar as alegações da
recorrente, oportunidade na qual não anexou novos elementos de prova.
Portanto, é de se concluir, que tanto a análise da Unidade de Origem quanto o
Acórdão da DRJ guardaram estrita observância aos ditames legais, prevendo em seus respectivos
teores, todas as informações necessárias à defesa do Contribuinte.
Assim, rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
No entanto, quanto ao mérito, seguiremos os tópicos constantes do Auto de
Infração.
1) Não comprovação do internamento de mercadorias na Zona Franca de Manaus,
referente ao período de 28.02.2001 a 20.12.2002, o que traz, por consequência, a impossibilidade
de considerar suspenso do IPI as operações descritas na Planilha Demonstrativa Das Saídas Para
Zona Franca de Manaus.
2) Recolhimento a menor do IPI no período de 2001 a 2002.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.456 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008631/2005-60

3) Crédito indevido de IPI, durante os anos de 2001 e 2002, em razão de não
terem sido apresentadas notas fiscais de aquisição dos produtos.
Cabe aqui frisar que somente a infração descrita no item 2, do auto de infração
não foi objeto de impugnação. Isso porque a recorrente efetuou o pagamento dos valores
concernentes ao referido item.
1) Não comprovação do internamento de mercadorias na Zona Franca de Manaus
Como bem indicou o auditor no Termo de Encerramento de Diligência (fls.
397/398), "os documentos constantes nas fls. 250 a 272 são suficientes para suspender a
exigibilidade do tributo com relação as notas fiscais ali indicadas, de acordo com a interpretação
dada ao art. 76 do RIPI/02".
No entanto, no que tange as demais saídas para a ZFM, cujas notas fiscais foram
sintetizadas pela Recorrente no demonstrativo a folha 171, verifica-se que os documentos de
internação não foram apresentados à fiscalização.
Ou seja, para comprovar tais operações, a recorrente apresentou os Protocolos de
Ingresso de Mercadoria Nacional — PIN; Livros de Registro de Entradas dos estabelecimentos
adquirentes, situados na ZFM; Conhecimento Aéreo de Remessa Expressa; Boleto de Entrada e
protocolo de recebimento da empresa adquirente; e Conhecimento de Transporte Aéreo.
Ocorre que, diferentemente do que afirma a recorrente, não podemos considerar
os documentos supracitados como suficientes para concessão do benefício.
Isso porque o Protocolo de Ingresso — PIN em nome da empresa transportadora
não têm força probante da internação, tendo em vista a declaração nestes: as informações de
manifesto, conhecimento e nota fiscal já se encontram no banco de dados da SUFRAMA e estão
na fase de conferência.
Ou seja, o fato desses documentos supracitados terem sido enviados, não
necessariamente garante o internamento das notas fiscais, pois na fase de conferência podem ser
detectados erros que impeçam o seu efetivo internamento.
Isso porque diante de previsão expressa da Portaria SUFRAMA n°212, de 23 de
julho de 1999, para comprovação do ingresso das mercadorias nas áreas incentivadas, foi
instituída, como documento comprobatório: a "Declaração de Ingresso".
Assim, o internamento dos produtos nas regiões sob controle e fiscalização da
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) há que ser comprovado pelos meios
expressamente previstos na legislação tributária.
Nesse sentido, a simples apresentação de documentos de emissão dos adquirentes
e dos transportadores, sem a comprovação da efetiva entrada das mercadorias na ZFM, são
insuficientes para ilidir o lançamento.
Ademais, no presente caso, verifica-se que a recorrente não apresentou a
"Declaração de Ingresso", ou seja, a mesma não cumpriu com todas as exigências necessárias
para comprovação de internação na ZFM.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.456 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008631/2005-60

Assim, considerando as informações trazidas aos autos, cabe concluir que a
Recorrente não comprovou efetivamente a internação na ZFM das mercadorias cujas notas
fiscais estão elencadas na planilha às folhas 400/404.
Portanto, não foi comprovada efetivamente a internação na ZFM das mercadorias,
tendo em vista a falta da “Declaração de Ingresso” das mesmas, nos termos do art. 1o da Portaria
SUFRAMA n°212, de 23 de julho de 1999.
3) Crédito indevido de IPI, durante os anos de 2001 e 2002
Quanto aos créditos do IPI glosados pelo Fisco (planilha à folha 39), a recorrente
relacionou à folha 173 as notas fiscais que estariam sendo apresentadas para comprovação do
crédito, mencionando, ainda, nota fiscal referente a devolução de mercadorias pela Petrobrás e
três notas fiscais de entrada (n° 02082, 02083 e 02090) referentes a mercadorias recusadas pelos
destinatários.
Das referidas notas fiscais, o auditor fiscal, na diligência, acatou as notas no 2505,
3805 e 6409, da Petrobrás, e a n° 10844, da Metalinox, cujas vias originais foram apresentadas.
Acatou, também, a nota fiscal n° 25767 relativa ao ativo, mantendo, entretanto, a glosa do
crédito de IPI referente ás demais notas fiscais, conforme planilha à folha 399.
No entanto, esclarece o auditor que 3 (três) notas fiscais (n° 230, 1.544 e
5.851.824) "não foram apresentadas de nenhuma forma", enquanto que, em relação às demais,
somente foram apresentadas fotocópias sem autenticação, motivo pelo qual entendeu que o
lançamento dos créditos continua inválido.
Ocorre que, a recorrente teve oportunidade de se manifestar quando da realização
da diligência, inclusive a mesma foi intimada a apresentar os "originais dos documentos que
acompanharam a impugnação apresentada", conforme Termo de Inicio à folha 405. Além disso,
a representante da contribuinte foi cientificada do Termo de Encerramento de Diligência (fls.
397/398), conforme procuração à folha 406, sem que tenha se pronunciado a respeito.
Portanto, cabe aqui frisar que, tendo sido realizada diligência para confirmar as
alegações da recorrente, oportunidade na qual não anexou novos elementos de prova. Verifica-se
que a recorrente não foi diligente o suficiente para trazer aos autos a comprovação da
inidoneidade das notas fiscais supracitadas, nos termos que a Lei disciplina.
Nesse sentido, corrobora-se o entendimento da decisão recorrida, pois não há
como se considerar o crédito do IPI relativo a fotocópias das notas fiscais, sem confirmação de
sua legitimidade. É o que dispõe o art. 171 do RIPI/98: “Os créditos serão escriturados pelo
beneficiário, em seus livros fiscais, vista do documento que lhes confira legitimidade”.
Em face do exposto, voto pela manutenção da glosa do crédito do IPI referente às
notas fiscais elencadas na planilha à folha 399.
Conclusão
Consoante análise das provas dos autos e da legislação aplicável, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.456 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.008631/2005-60

(documento assinado digitalmente)
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 917
DF CARF MF
Original